Tribunal: TJMT
Processo: 1010416-94.2018.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010416-94.2018.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, Responsabilidade tributária, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CENTRO OESTE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - CNPJ: 10.443.325/0001-00 (AGRAVANTE), GLAUCIA DO CARMO SILVA - CPF: 014.844.841-00 (AGRAVANTE), AGNALDO JOSE DA SILVA - CPF: 208.341.871-91 (AGRAVANTE), ISABEL GATTASS BATISTA MONTEIRO - CPF: 008.881.981-75 (AGRAVANTE), AYNHOA RIBAS BETINI - CPF: 005.056.971-65 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), AGNALDO JOSE DA SILVA - CPF: 208.341.871-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GLAUCIA DO CARMO SILVA - CPF: 014.844.841-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CENTRO OESTE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - CNPJ: 10.443.325/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão é verificar a comprovação da hipossuficiência para o deferimento do benefício da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal e o Código de Processo Civil exigem a comprovação da insuficiência de recursos para a concessão da gratuidade de justiça.

4. Oportunizada a juntada de documentos, se manteve inerte, restando preclusa.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “É necessário comprovar a hipossuficiência financeira momentânea para obtenção do benefício da justiça gratuita".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98.

Jurisprudência relevante citada:
REsp 1259035/MG; TJMT, ED 4088/2018.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno de
ISABEL GATTASS BATISTA MONTEIRO
contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita da recorrente e determinou o recolhimento do preparo recursal, nos autos da Apelação Cível nº 1010416-94.2018.8.11.0002.

Nas razões recursais, alega ausência de fundamentação na decisão questionada.

Sustenta que
“o benefício pode ser negado ou cassado apenas na hipótese de a parte contrária ao requerente da assistência apresentar prova incontestável de que a parte solicitante não precisa da gratuidade, podendo arcar com os custos do processo, o que não ocorre no caso em questão”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e deferir o benefício da justiça gratuita.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 300633876).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma
decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal, nos autos da Apelação Cível nº 1010416-94.2018.8.11.0002.

Pois bem.

Aduz o recorrente ausência de fundamentação da decisão agravada e que resta comprovada a hipossuficiência.

A título de reafirmar o entendimento já exposto,

não colacionada declaração de dispensa de declaração de imposto de renda e outros documentos a comprovar a alegada hipossuficiência, resta preclusa a oportunidade.

Ademais, a Constituição Federal em seu art. 5º, inciso LXXIV preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

O Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 98 que, a pessoa natural com insuficiência de recursos tem direito à gratuidade de justiça.

Não comprovada à insuficiência de recursos, de rigor o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.

Assim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO QUE NÃO ATACA A DECISÃO AGRAVADA - REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter decisão monocrática de negativa de seguimento do agravo de instrumento, se o agravante não ataca os fundamentos da decisão agravada, mas apenas reitera pedido já deduzido por ocasião da interposição do agravo de instrumento”. (TJMT, AgRg nº 115156/2011 - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges - 23.11.2011)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025